Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Possibilidade. Exclusão da multa cominada no CPC 1.026, § 2°, pois não configurado o caráter manifestamente protelatórios dos embargos.